Tribunal: TJMT
Processo: 1002794-50.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002794-50.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 10.830.704/0001-45 (APELADO), JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA - CPF: 026.770.531-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO - PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO - RESPONSABILIDADE POR ALUGUEIS E ENCARGOS ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL APELO DESPROVIDO.

1- O contrato de locação de equipamento para administração pública não pode ser prorrogado tacitamente porquanto rege-se pelos princípios norteadores do direito público.

2. Não tendo o Município devolvido o equipamento, é responsável pelo pagamento dos valores devidos a esse título.

3. Apelo desprovido sentença ratificada

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação com Reexame

Necessário interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS em face de R. C. Equipamentos Hospitalares Ltda, contra sentença proferida aos 03.05.2022, pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Cobrança no 1002794 -50.2021.8.11.0004, proposta por R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA julgou procedente a presente ação para fins de: a) Condenar a parte requerida ao pagamento de contraprestação correspondente ao valor de R$ 1.690,00 (um mil seiscentos e noventa reais), por mês, devidos desde o mês de janeiro do ano de 2018, até a efetiva devolução do bem em favor da parte autora; b) Condenar a parte requerida a devolução da “câmara para conservação de sangue, modelo BT 1100/400 Premium marca: Biotecno série: 20170134”, no prazo de 90 (noventa) dias a contar do trânsito em julgado da presente sentença.

A Ação de Cobrança foi ajuizada por R. C. Equipamentos Hospitalares Ltda visando à condenação da parte requerida ao pagamento do valor de R$ 98.799,24 (noventa e oito mil setecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), referente à utilização da câmara de conservação locada, no que tange ao período de janeiro de 2018 até a presente data, com acréscimo de juros e correção monetária.

Em síntese, o Recorrente sustenta a reforma da sentença, pois o correto seria comprar a câmara para conservação de sangue, e o valor já pago pela locação seria suficiente para comprar o citado bem.

Argumenta que sendo nula a prorrogação não pode produzir efeitos no mundo jurídico, e assim, não poderia a sentença ter condenado o Apelante a pagar indenização.

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões. (id.142954228).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr José Zuqueti, opinou pela ausência de interesse público. (id. 149660173).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, extrai-se que, Em maio de 2017 o Secretário de Saúde Sr. José Jacob solicitou em caráter emergencial, mediante contrato direto por dispensa de licitação, a locação de uma câmara para conservação de sangue, modelo BT 1100/400 Premium marca: Biotecno série: 20170134, para o Banco de Sangue do Município. A contratação se deu pelo período de maio/2017 a dezembro/2017 no valor mensal de R$ 1.690,00 (um mil seiscentos e noventa reais).

A câmara de conservação está em uso pela Requerida sem proceder o pagamento pela utilização desde janeiro de 2018 até a presente data (39 meses de uso)

É fato inconteste nos autos, que o prazo do contrato de dispensa de licitação para locação do equipamento já expirou, e o Município Apelante também não contesta o fato de que não vem efetivando os pagamentos.

Aduz apenas que os valores pagos até então justificariam a aquisição do equipamento e que não há indenização a ser paga.

No caso, não há que se falar em “prorrogação tácita” do contrato pelo silêncio da Administração após o termo final avençado.

Isso porque os contratos administrativos são solenes, sendo que a lei vigente à época (Lei Federal no 8.666/93) previa o caráter formal e escrito dos contratos administrativos e expressamente vedava qualquer ajuste não formalizado.

“Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem. Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea a desta Lei, feitas em regime de adiantamento.”

Destaca-se que a mesma previsão foi repetida no atual diploma licitatório (art. 91, caput e 95, § 2o da Lei Federal no 14.133/2021).

Nesse mesmo sentido, a Jurisprudência dos tribunais pátrios vem afastando a prorrogação tácita, justamente diante do caráter formal dos contratos administrativos.

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS POR MUNICÍPIO À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE-EMBARGADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. EXPECTATIVA DE PRORROGAÇÃO QUE NÃO SE CONCRETIZOU. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR QUE A ADMINISTRAÇÃO SOLICITOU A CONTINUIDADE DO SERVIÇO APÓS A CESSAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Isso porque o contrato administrativo é caracterizado por seu caráter formal e consensual, exigindo-se a forma escrita, com as respectivas assinaturas, a fim de que seja perfectibilizado. A prorrogação pretendida, apenas por ter ocorrido nos anos anteriores, violaria frontalmente os princípios da legalidade e da moralidade, não havendo como ser admitida no caso em tela. (...) O mesmo se aplica, evidentemente, à prorrogação verbal, conforme orienta a jurisprudência (...) Logo, considera-se o propalado aditivo inexistente, já que ausente a declaração de vontade do ente público que se caracterizaria com as assinaturas do ordenador de despesas, o que não ocorreu. Os documentos de mov. 20.7 (dos autos 0008057-42.2016.8.16.0190) também não trazem assinatura de prorrogação do contrato. Portanto, inexistente o aditivo que prorrogaria a vigência contratual, não decorrem dele quaisquer efeitos.” (TJPR - 5a C. Cível - 0006512-63.2018.8.16.0190 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR ROGERIO RIBAS - J. 17.05.2021 - Destaquei).

De fato, o referido contrato estabelecido entre as partes deve obedecer as regras que norteiam a Administração Pública, portanto, ao expirar o prazo, a administração deve pagar pelo valor em razão de que não pode utilizar da ausência de prorrogação do seu prazo de vigência para enriquecimento ilícito:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA DE ALUGUEIS - MUNICÍPIO - PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE POR ALUGUEIS E ENCARGOS ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1- O contrato de locação de imóvel particular celebrado com ente público rege-se pelas normas do direito privado; 2- Não tendo o Município desocupado o imóvel alugado, após o fim do prazo previsto no aditivo ao contrato de locação, é responsável pelo pagamento dos valores devidos a esse título, por ter permanecido no imóvel, porquanto houve a prorrogação tácita da avença; 3 - Nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15, os honorários devem ser fixados equitativamente pelo magistrado e estabelecidos em termos justos, considerando-se a importância e a presteza do trabalho profissional, assim como a imprescindibilidade de o causídico ser remunerado condignamente, de acordo com a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado e a maior ou menor atuação no processo, sem, contudo, onerar excessivamente o réu. (TJ-MG - AC: 10433120127264001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: 12/03/2019)

Logo, não assiste razão ao Apelante ao alegar que não tem responsabilidade alguma pelo pagamento por ausência de contrato de locação, pois, findo o prazo do contrato o Município continuou a utilizar do equipamento pertencente à autora, não é possível se valer da própria torpeza para se enriquecer sem causa e às custas de equipamento que não lhe pertence sem a devida contraprestação.

Portanto, uma vez incontroversa a celebração do contrato de locação e findo o prazo do ajuste, o ônus de comprovar os pagamentos ou a entrega do bem, por constituir fato extintivo do direito do autor/locador, incumbiria ao réu/locatário (art. 373, II, do CPC).

Diante desse contexto, exsurge para o locatário a obrigação de quitar os encargos da locação, sendo, portanto, o caso de manutenção da sentença.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e ratifico a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024